Tribunal: TJES
Processo: 5001150-25.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001150-25.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA MORAU RIGO
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOTEL ATRAVÉS DE INTERMEDIADOR. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA E COBRANÇA INDEVIDA PELO HOTEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de recurso inominado pugnando pela reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados pela autora, decorrentes de descumprimento, por parte do hotel, de fornecimento de hospedagem contratado junto à ré. Em contrarrazões, a demandada pugna pela manutenção da sentença.

(2).
A legislação aplicável ao caso é o Código de Defesa do Consumidor, conforme definido pelo juízo de piso. Conforme também consta em sentença, a responsabilidade pela falha na prestação de serviços é solidária entre todos os fornecedores (art. 7º, Parágrafo Único do CDC), devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida.

(3).
A sentença merece reforma justamente no que toca à decisão de mérito, pois entendo por suficientemente comprovados os fatos constitutivos do direito da parte autora. Incide no presente caso a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. A recorrente apresenta os indícios probatórios mínimos de sua alegação ao demonstrar que, no dia posterior à data prevista para
check-in
no hotel, cientificou a demandada acerca dos problemas havidos.

(4).
A requerida, por outro lado, não apresenta nenhum documento comprovando que o quarto reservado estava à disposição da autora e que o hotel acusou
no show
da recorrente. Ao contrário, em sua contestação, assume a ocorrência dos problemas relatados pela autora: “
após a realização da reserva, sobrevieram intercorrências na relação direta entre Autora e acomodação
”; “
A reserva sob análise somente não se concretizou em virtude de o estabelecimento informar que não poderia honrar com a hospedagem, haja vista não ter disponibilidade
”. Assim, a ausência de fornecimento da hospedagem pelo hotel é incontroversa e independe de prova (art. 374, inc. III do CPC).

(5).
Desta forma, resta apurar o valor do prejuízo financeiro sofrido e quantificar o valor da indenização por danos morais.

(6).
Restaram comprovados nos autos apenas os danos materiais derivados da cobrança de multa por
no show
, no valor de R$ 410,60 conforme página 6 da contestação (id. 7893799). Embora diga-se que a cobrança de IOF no valor de R$ 26,19 refira-se ao pagamento da taxa de cancelamento, há outras compras internacionais na mesma data, de sorte que não se pode quantificar qual parcela de referida cobrança refere-se à transação objeto da presente lide.

(7).
Quanto aos danos morais,

estes estão presentes, posto que a hipótese extrapola a esfera dos meros aborrecimentos. A autora, para além de se deparar com a impossibilidade de se valer de suas reservas em viagem internacional, teve de procurar, de última hora, outra hospedagem e, ainda, sofreu cobranças indevidas ao serviço não prestado. A situação implicou, também, na perda de tempo útil, pois a questão somente foi solucionada após o ajuizamento da presente ação. A situação é apta para gerar sentimentos de indignação, angústia, estresse, tristeza e ansiedade tipicamente caracterizadores do dano moral.

(8).
Em relação ao valor, considero adequado o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença,
condenando o réu no pagamento de: (1) indenização por danos materiais, no montante de R$ 410,60 (quatrocentos e dez reais e sessenta centavos),

com correção monetária a partir da data do lançamento da cobrança (20/06/2022) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do ajuizamento;
(2) indenização por danos morais morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)